Tribunal: TJSP
Processo: 1010820-31.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010820-31.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado NUNES REGIS SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010820-31.2016.8.26.0348 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1010820-31.2016.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: NUNES REGIS SANTANA
VOTO No 15030
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o
decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 139/143, que julgou parcialmente procedente a ação, para
condenar a ré a pagar ao autor os vencimentos que lhe foram sonegados,
totalizando o valor de R$ 39.217,01, acrescidos de mora desde a citação e
correção monetária desde o ajuizamento, observada a tabela prática do TJSP.
Sucumbentes reciprocamente, e isenta a ré das custas e despesas processuais,
ficou o autor condenado a arcar com metade das verbas, observada a
gratuidade. Determinou pagamento recíproco de honorários advocatícios, em
10% do valor da causa para cada um dos patronos, observada a justiça
gratuita concedida ao autor.
Em razões recursais, o Estado alega, em resumo, a
legalidade do ato, uma vez que o não pagamento decorreu do não exercício
da função profissional, não se aplicando, no caso concreto, o princípio da
presunção de inocência. Ademais, a lei específica do policial militar prevê a
agregação sem salário, em face da ausência de trabalho. Acrescenta que, para
não prejudicar o sustento da família, o agregado poderia requerer auxílio-
reclusão. Subsidiariamente, requer que o valor eventualmente devido seja
apurado em liquidação de sentença ou fixados em R$ 27.306,02, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010820-31.2016.8.26.0348 -Voto no
3
subtraídos os valores pagos a título de auxílio reclusão e incidentes os
descontos legais. Por fim, a incidência da Lei no 11.960/09 aos juros e
correção monetária (fls. 146/153).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 74/78).
Em 06/11/2017, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
provimento parcial ao recurso (fls. 176/188).
A Fazenda Pública, então, interpôs recurso extraordinário
(fls. 202/207) e especial (fls. 194/200).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, o extraordinário,
com base no Tema no 810/STF, e o especial, por tratar de matéria inserida no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 221/222 e
230).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.040, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17 e
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
publicado no DJe em 30.10.2019 (fls. 232/236).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010820-31.2016.8.26.0348 -Voto no
4
O v. acórdão estabeleceu o entendimento no seguinte
sentido “(...) de rigor que o cálculo da correção monetária observe o IPCA-E
e que os juros de mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, comportando reparo a
sentença nesse ponto.”.
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010820-31.2016.8.26.0348 -Voto no
5
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010820-31.2016.8.26.0348 -Voto no
6
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator